Tribunal: TJSP
Processo: 2145199-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145199-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é impetrante VINICIUS
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ e Paciente JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145199-24.2020.8.26.0000 -Voto no 809
2
Habeas Corpus Criminal 2145199-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Vinicius Marcelo Oliveira da Cruz
Paciente: José Gonçalves Rodrigues Neto
Corréu: Danilo Silva dos Reis
Comarca: Ourinhos
Magistrada: Raquel Grellet Pereira Bernardi
Voto no 809
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Revogação da
prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas da
prisão - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os
requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado –
Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime
com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do
CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares
diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de
primeira instância bem fundamentada – Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado
Vinícius Marcelo Oliveira da Cruz, em favor do paciente JOSÉ GONÇALVES
RODRIGUES NETO, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Ourinhos, que manteve a
prisão preventiva.
Segundo alegado, em 08 de junho de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da
Lei Federal 11343/06).
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adotado e tomar ciência dos fatos, converteu
o flagrante em preventiva.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145199-24.2020.8.26.0000 -Voto no 809
3
O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, sendo o fundamento da decisão
genérico. Ressaltou os predicados pessoais do paciente, quais sejam, residência fixa,
emprego fixo, profissão definida e vínculos familiares.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis que
baseada na gravidade abstrata do delito.
Requereu, assim, a revogação da prisão preventiva, com a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou substituição da prisão por medidas
cautelares diversas da prisão (fls. 01/18).
A liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas.
Manifestou-se a Procuradoria, em parecer, pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
A decisão do MM. Juízo de Primeiro Grau está devidamente
fundamentada, em estrita consonância com os ditames legais.
Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se
os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
Assim sendo e havendo, como há, em tese, indícios
suficientes, tanto de materialidade, como de autoria, mais que justificada a prisão.
Segundo as informações, o paciente foi preso em flagrante
pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, porque, em 07 de junho de 2020,
por volta das 23h30min, na Rua Torazo Kanda, 1207, na Cidade e Comarca de Ourinhos,
agindo em conjunto com Danilo Silva dos Reis, previamente ajustados e com unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145199-24.2020.8.26.0000 -Voto no 809
4
desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, 88,42 gramas (oitenta e oito gramas e
quarenta e dois centigramas) de cocaína, na forma de 09 (nove) microtubos, e 2,89 gramas
(dois gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína, na forma de uma porção bruta,
substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Os autos encontram-se aguardando a apresentação de defesa
prévia do paciente e do corréu.
O crime é equiparado a hediondo, possui pena máxima em
abstrato elevada, sendo que, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (88,42
gramas (oitenta e oito gramas e quarenta e dois centigramas) de cocaína, na forma de 09
(nove) microtubos, e 2,89 gramas (dois gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína,
na forma de uma porção bruta), são fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de
se garantir a ordem pública, estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo
313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Em análise da regularidade do flagrante, em 08 de junho de
2020, o MM Juiz de Direito reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante,
convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da
materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“...No caso dos autos, encontram-se preenchidos os requisitos dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Trata-se de crime cuja pena máxima é superior a quatro
anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). A materialidade é comprovada pelos laudos de
constatação provisória de fls. 16 e 19. Quanto à autoria, há indícios suficientes a serem considerados nesta
fase processual. De acordo com a narrativa dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, ao entrar
na rua do Posto Vulcano, avistaram os autuados em uma moto, que era conduzida por JOSÉ, e ambos em
contato com dois indivíduos a pé. Disseram que viram quando os autuados entregaram algo aos outros dois,
razão pela qual resolveram abordá-los, ao que então os autuados se evadiram na motocicleta pela
contramão na Rua Antônio Prado e depois pela Rodovia Raposo Tavares. Narraram que até a rotatória da
Mercedes os autuados seguiram pela contramão, e ali pegaram a mão correta, sendo que nessa rotatória o
garupa DANILO dispensou uma sacola branca, e que na sequência entraram pela TECNAL no sentido do
Guaporé e foram abordados com o apoio de outras viaturas. Afirmaram que os autuados esboçaram reação,
mas que foram contidos. Disseram que no bolso de JOSÉ foi localizado um volume, que ele afirmou que era
cocaína e que se destinava ao tráfico. Narraram que o garupa dispensou outros objetos no caminho, mas
que não foram localizados quando fizeram o caminho de volta, à exceção da sacola branca, que continha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145199-24.2020.8.26.0000 -Voto no 809
5
nove eppendorfs de cocaína. Afirmaram que a motocicleta não tinha documento nem placa e que JOSÉ
afirmou que estava com ela havia alguns meses e não a havia emplacado ainda. Disseram que o volume de
cocaína no bolso de JOSÉ poderia ser fracionado em aproximadamente noventa porções. A decretação da
prisão preventiva, no caso concreto, tem por fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista que a
liberdade dos autuados gera perigo concreto aos usuários, aos seus familiares e à sociedade em geral. É
público e notório que a cada dia mais e mais pessoas são atraídas para o tráfico em razão da ilusão de
dinheiro fácil, o que realmente ocorre nos muitos casos em que a atuação repressiva do Estado não se dá de
forma imediata e rígida. No caso concreto, não se considera a gravidade genérica do crime, mas
especificamente o fato de os autuados terem se evadido do local ao constatarem a aproximação policial,
bem como de terem dispensado uma sacola com porções de cocaína e levarem consigo outra porção maior,
o que corrobora, para esta fase de cognição sumária, a conclusão de que está envolvido com o tráfico.
Considera-se também que os autuados têm histórico de antecedentes e já foram ambos condenados pela
prática do crime de tráfico (fls. 63/66, em relação ao autuado DANILO e fl. 77, em relação ao autuado
JOSÉ). A situação concreta, aliada ao histórico de condenações dos autuados, justifica a conversão da sua
prisão em flagrante em prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Presentes os requisitos legais,
não se há que falar em constrangimento ilegal...”.
Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e
313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Nessa linha, é certo que se exige que o Juiz ou o Tribunal dê
as razões de seu convencimento, e não que seja a decisão extensamente fundamentada,
dado que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada (STF - AgReg no
AI 387.318/RS, Rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002 - RE 566.087/RJ, Rel. Min. Ellen
Gracie - Dje 25.10.2010).
De resto, necessário consignar que o crime de tráfico de
drogas, equiparado a hediondo, possui pena máxima superior a quatro anos, ajustando-se
ao comando legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal a que se estivesse submetendo o paciente, sendo importante destacar que a questão
sobre o quantum da pena a ser eventualmente aplicada ao paciente, bem como seu regime
de cumprimento ou substituição ou não da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos ou eventual aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11343/06,
não podem ser considerados nos estreitos limites de cognição do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145199-24.2020.8.26.0000 -Voto no 809
6
Além disso, tal delito, em regra, nas peculiaridades em que
foi cometido fomenta a prática de crimes mais graves, seja por parte dos “compradores”
para adquirirem os entorpecentes, ou pelos “vendedores”.
Para tal tipo de situação, nem mesmo possuir o paciente
residência fixa, emprego fixo, profissão definida e vínculos familiares, constituem
requisitos individuais que, isoladamente, bastem para a revogação da prisão preventiva, à
vista da potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da necessidade de assegurar-
lhe a aplicação da lei penal.
Ademais, o paciente já foi condenado pela prática do delito
de tráfico de drogas (fl. 77 dos autos principais).
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, invadir o campo da prova, bem como eventual previsão da
dosagem das reprimendas ou da escolha do regime inicial de cumprimento na hipótese de
eventual condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma
vez que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com
a natureza desse remédio constitucional.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada
(artigo quinto, inciso LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código de
Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC
184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787,
5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, página 11822).
Por outro lado, não há se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Há
que se notar, ainda, que o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação recebida
pela Lei 12403/2011, inseriu o inciso II, determinando a conversão da prisão em flagrante
em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 desse Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Claro, portanto, que as medidas cautelares pessoais somente
podem ser cogitadas no momento em que se revestirem da suficiência para o fim a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145199-24.2020.8.26.0000 -Voto no 809
7
destinam. No caso presente, no entanto, percebe-se que pela gravidade dos fatos as
medidas cautelares se mostrariam totalmente inadequadas para a prevenção geral da ordem
pública.
Desse modo, mostra-se plenamente cabível a manutenção da
prisão do paciente, tendo agido de maneira escorreita o ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, em decisão bem fundamentada.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, inadmissível a concessão da ordem.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão analisadas
durante a instrução processual.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR